Tribunal: STF
Processo: RE 194335
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
        - Em se tratando de recurso extraordinário, que é adstrito aos
requisitos impostos pelo inciso III do artigo 102 da Constituição - e,
no caso, o recurso só se funda na letra "a" desse dispositivo -, não é
possível examinar-se, de ofício, a incompetência, ainda que absoluta,
do Tribunal "a quo", o que, aliás, se fosse possível, só poderia
conduzir ao reconhecimento dela para determinar-se o Tribunal
competente, e não a conversão, como propõe o parecer da
Procuradoria-Geral da República, do julgamento do recurso
extraordinário em julgamento como se se tratasse de ação originária
perante esta Corte.
        - No mérito, não cabe recurso extraordinário quando se julga
válida lei local contestada em face de lei federal, como ocorre no caso
(a Lei estadual n. 6.741/85 é contestada em face da Lei complementar
federal n. 35/79), e isso porque o recurso a que dá margem essa
hipótese é o especial, consoante o disposto na letra "b" do inciso III
do artigo 105 da Constituição.
        - Ademais, falta prequestionamento à questão relativa a
ofensa ao artigo 93, V, da Constituição e à referente a que não houve
violação do direito adquirido.
        - Por fim, quanto à inexistência de ofensa ao princípio da
irredutibilidade, não se indicou qual o dispositivo constitucional
que a esse respeito foi violado.
        Recurso extraordinário não conhecido.